Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO NO EXTERIOR. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinando a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da relação, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de prazo para alegações finais e indeferimento de pedido de dilação; (ii) a possibilidade da partilha de imóvel localizado no exterior, declarado como pertencente à pessoa jurídica; (iii) o cabimento da inclusão de valores referentes a empréstimos concedidos na constância da união estável; e (iv) a adequação da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a nulidade, por cerceamento de defesa, se foi oportunizada manifestação sobre documentos juntados aos autos, e assegurado o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A declaração de bem imóvel em DIRPF não constitui prova suficiente de titularidade. A ausência de título de propriedade formal impede sua inclusão na partilha de bens.
5. Valores referentes a empréstimos concedidos foram declarados na DIRPF e não houve comprovação de que se originaram de patrimônio anterior à união estável, justificando sua inclusão na partilha.
6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi corretamente aplicada, mas seu valor foi considerado excessivo, sendo reduzido de 8% para 1,5% do valor da causa, com fulcro no art. 77, IV e § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
"1. A declaração de bem imóvel em DIRPF não constitui prova suficiente de titularidade. A ausência de apresentação de título de propriedade formal impede sua inclusão na partilha.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme a gravidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245, 1.575, 1.576, 1.658 e 1.725; CPC, arts. 5o, 6o, 23, III, 77, IV e § 2o, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, APC n. 0755083-37.2023.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJe 17/9/2024; AI n. 0732857-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18/5/2022, DJe 2/6/2022.